Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-34.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONSTATAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, CPC). MAJORAÇÃO EM PERCENTUAL INFERIOR A 10%. POSSIBILIDADE.
1. Constata omissão no julgado que deixou de promover a redistribuição dos ônus da sucumbência, haja vista que após o julgamento da apelação a embargada restou integralmente sucumbente, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.
2. Os honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, que trata de majoração e não fixação de honorários, não podem ultrapassar o limite máximo estabelecido nos §§ 2o e 3o, do dispositivo legal, mas nada impede que a majoração se dê em patamar inferior a 10%.
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.